Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WESLEY PIMENTEL DE MATOS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por WESLEY PIMENTEL DE MATOS contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, que manteve o julgamento de procedência dos embargos de terceiros opostos pelo reclamado GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA, em face da execução movida pelo reclamante contra VILMA FERREIRA MARTINS, pelo o qual foi desconstituída a penhora sobre o veículo Ford Fiesta Sedan, ano 2006, placa JGP6253, considerando o acórdão impugnado que o bem foi adquirido pelo reclamado de boa-fé. O recorrente sustenta o cabimento da Reclamação com fulcro no art. 196 do RITJDFT, sustentando “...insuficiência de provas, bem como da divergência entre o acórdão da Turma Recursal Reunida e a jurisprudência do e. STJ, é que se requer o provimento desta reclamação.” Alega, em síntese, estar demonstrada a má-fé da executada ao vender o bem mesmo ciente de que não havia adimplido a execução, e a boa-fé do reclamante ao requerer a penhora, sem que houvesse previa anotação de transferência perante o DETRAN. Defende a ocorrência de fraude a execução, com fundamento no art. 792, IV, do CPC, argumentando que quando o reclamado adquiriu o veículo já havia duas decisões judiciais preclusas no processo de execução, deferindo a penhora do mesmo. Conclui que “...o recorrido ao optar por adquirir veículo pertencente a terceiro e ciente de tramitar contra a vendedora ação judicial capaz de levar à penhora e expropriação do veículo em questão, não adotou a conduta que lhe seria exigível, desprestigiando, "sponte sua", a segurança da transação.” Nesse contexto, defende que o acórdão recorrido viola o entendimento sedimentado na Súmula no 375 do STJ, segundo a qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ao final, requer, “...seja recebida e processada a presente reclamação, na forma do artigo 196, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conhecendo das razões aqui elencadas e dando provimento ao recurso, com a reforma de V. acórdão guerreado, que negou provimento ao recurso inominado.” É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete à esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Assim, tratando-se de reclamação contra acordão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, apontando dissonância com o entendimento firmado na Súmula no 375 do STJ, acolho a competência para apreciação do pedido. O cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. Na hipótese dos autos, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, constata-se a inépcia da petição inicial. Ressalto que, ao contrário do mensurado pelo reclamante, a reclamação não possui natureza recursal, tratando-se de ação constitucional cabível em hipótese específicas, nos termos do art. 988, IV, do CPC e art.196, IV, do RITJDFT, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, cabe, ao reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração especifica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou súmula do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confira-se a jurisprudência dessa egrégia Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - NARRATIVA QUE NÃO TRADUZ OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. 1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente. (Acórdão 1669594, 07181479520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. (...) O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1640017, 07175303820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, apesar de a reclamação ter vindo embasada no precedente qualificado constante da Súmula no 375 do STJ, os argumentos sustentados como causa de pedir não evidenciam, nem mesmo em abstrato, a possibilidade de violação do entendimento sumulado. Com efeito, a referida súmula consolidou o entendimento de que a fraude à execução, passível de justificar a improcedência dos embargos de terceiros, depende de: a) registro de apenhora prévio à alienação; ou b) prova de má-fé do terceiro adquirente, confira-se: Súmula no 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” O recorrente não trata desses pressupostos da fraude à execução em sua petição inicial, pois sequer indica a data do registro da penhora e de alienação do veículo ao reclamado, assim como não menciona provas da má-fé do adquirente. O que o reclamante sustenta na inicial, de fato, é que estaria demonstrada má-fé da executada ao vender o bem, mesmo ciente de que não havia adimplido a execução, além da boa-fé do próprio reclamante, ao requerer a penhora sem que houvesse previa anotação de transferência do veículo para o reclamado no DETRAN, teses estas que não guardam pertinência com o conteúdo Súmula no 375 do STJ. Nesse contexto, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pelo Reclamante, verifica-se, em um plano abstrato, de acordo com a teoria da asserção, que não estão presentes os pressupostos do art. 988, IV, do CPC, c/c art. 196 RITJDFT para admissão da reclamação, devendo ser emendada a petição inicial para que o reclamante indique, objetivamente, violação ao entendimento efetivamente sufragado na Súmula no 375 ou em outro precedente qualificado do STJ. Também, há vício formal na petição inicial que impede a admissibilidade da reclamação. A esse respeito, ressalto o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que, desde a edição do CPC de 2015, a reclamação constitucional tem natureza de ação e atrai os efeitos da sucumbência a partir da citação do reclamado, na forma do art. 989 do CPC, Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Rcl n. 35.958/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) Assim, para além da correção da causa de pedir, deve o reclamante promover a regularização da postulação, mediante emenda à petição inicial, indicando o valor da causa, nos termos do arts. 321 e 291 do CPC, e realizando os requerimentos necessários à formação do processo, nos termos regidos pelo art. 989 e seguintes do CPC. Diante do exposto, intime-se o reclamante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a aclarar a causa de pedir, indicando, objetivamente, violação ao entendimento firmado na Súmula no 375 ou em outro precedente qualificado do STJ. Deverá o reclamante, ainda, indicar o valor da causa, nos termos do arts. 321 e 291 do CPC, recolhendo as custas iniciais, e realizar os requerimentos necessários à formação da reclamação constitucional, nos termos regidos pelo art. 989 e seguintes do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator